Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-55.2012.8.11.0087
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
WANERIA DE MELO GELIO
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

Número do Protocolo: 3689/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ODONTÓLOGA – PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.
Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

INTERESSADO(S):
WANERIA DE MELO GELIO
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, para elevar à classe C, a impetrante, e via de consequência, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/73.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 218/221)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, para elevar à classe C, a impetrante, e via de consequência, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/73.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência de direito líquido e certo da impetrante para concessão da ordem mandamental.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
A impetrante é servidora pública do Município de Novo Mundo-MT, no cargo de odontóloga, estando na classe B, nível III da carreira.
O mandamus foi impetrado pela autora, tendo em vista que cursou diversos cursos de qualificação, atingindo somatória de 400 horas, fazendo jus em obter elevação de classe (para classe C), e consequente remuneração.
A Lei n. 265/2008 do Município disciplina o plano de cargos, Carreira e Salário, e em seu artigo 24, normatiza a promoção de classe com a seguinte redação:
Artigo 24 – A Promoção, de uma classe para outra, na mesma referência, darse-á, em virtude de Habilitação alcançada pelo servidor, devidamente comprovada, observado os seguintes critérios:
a) Conclusão de Cursos de Qualificação cuja somatória atinja 400 (quatrocentas) horas: 1 (uma) Classe;
b) Do Ensino Fundamental para Ensino Médio: 1 (uma) Classe; c) Do Ensino Médio para Ensino Superior: 3 (três) Classes;
d) Do Ensino Superior para Especialização: 2 (duas) Classes;
e) De Especialização para Mestrado/ Doutorado: 2 (duas) Classes. Parágrafo Primeiro – Os Cursos de Qualificação tem o objetivo de aprimorar as atribuições do cargo, portanto devem ser específicas na Área de Atuação. A especificidade da Área será decidida por ato do Poder Executivo. A data de conclusão dos cursos de qualificação não poderá anteceder a data da promoção de classe, por um período maior do que 4 (quatro) anos.
Parágrafo Segundo – Os Títulos de Especialização, de Mestrado ou Doutorado, deverão ser específicos na Área de Atuação, a especificidade da Área será decidida por ato do Poder Executivo. Parágrafo Terceiro – Os Títulos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado serão considerados apenas uma única vez, para promoção de classe.
Parágrafo Quarto – Para a Promoção de Classe será observado o interstício de 2 (dois) anos.
Conforme bem salientado em sentença, bem como pelo MP, é dos autos a existência de prova suficiente do direito líquido e certo da parte, uma vez que os dez meses trabalhados, antes da aposentadoria, somados ao tempo de 03/11/2010 (retorno às atividades) à 03/01/2012, a impetrante preencheu o requisito legal do interstício exigido pela Lei local.
Nesse sentido colho da jurisprudência:
REMESSA/NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA –– PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ART. 20, §4º DA LC N. 3.797/2012 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - SENTENÇA RATIFICADA. Demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Nos termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, artigo 20, §4º, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 1009530-32.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, mantenho a r. sentença reexaminada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA